Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702589-75.2021.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: JOSÉ GUSTAVO MARQUES DE BRITTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Coisa julgada: inexistência de tríplice identidade entre os elementos das demandas, que apresentam pretensões distintas. Interesse de agir configurado. Prescrição não consumada (CDC 27). Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. Danos material e moral configurados. Valor que atende à proporcionalidade e razoabilidade não comporta redução. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria sido operada a prescrição. Relata que o ora recorrido pretende indenização por danos morais em face de suposto descumprimento do acordo homologado com o ora recorrente em 21/11/2016. Afirma que a presente demanda teria sido distribuída em 1o/4/2021, momento em que já corria a prescrição em relação ao dano moral decorrente dos contratos firmados; b) artigo 178, inciso II, do CC, porquanto entende que teria havido a decadência do direito do recorrido, pois esse, ao ser procurado pelo Banco BRB para realização de portabilidade de outro empréstimo de financiamento imobiliário, teria sido surpreendido com a informação de que aquela não seria possível, em face da sua inscrição junto ao cadastro de inadimplentes do Banco Central do Brasil; c) artigos 14 e 27, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 421 e 422, ambos do CC, por não ter sido comprovada a má-fé do recorrente, já que teria sido respeitado o princípio pacta sunt servanda; e d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, por não ter descumprido a obrigação de fazer, qual seja, prestar informações a serem registradas no SCR. Salienta que a responsabilidade civil com fundamento na perda de uma chance exige a demonstração efetiva de que a conduta de outrem impediu um benefício real e futuro para a vítima, o que não teria ocorrido no caso vertente. Relata que não teria sido comprovado que a portabilidade do financiamento seria mais benéfica ao recorrido, e que o recorrente teria impedido tal portabilidade. Afirma que caso mantida a condenação, o quantum indenizatório deve ser reduzido. Requer a concessão do efeito suspensivo assim como a habilitação do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/DF 53.701-A. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações e intimações sejam ser feitas exclusivamente em nome do causídico Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 206, § 3o, inciso V, do CC, e 487, inciso II, do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “quanto à prescrição, o autor só veio a ter conhecimento da permanência dos seus dados no SCR em janeiro de 2021 (id 51302533 – Pág. 4), sendo esse o termo a quo do prazo prescricional. Portanto, rejeito (...) a prejudicial de prescrição” (ID 55688665). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não pode transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do CC, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 14 e 27, ambos do CDC, assim como 186, 421, 422, e 927, todos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do patrono Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. Por fim, defiro o pedido de habilitação do advogado do recorrente aos presentes autos, tendo em vista o instrumento procuratório de ID 51302657. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027